Tribunal: TJDFT
Processo: 0730062-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730062-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EUDES JOSE MARTINS AGRAVADO: VIA ITALIA COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eudes José Martins contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0712878-49.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (Id. 101076626): “Trata-se de Obrigação de Fazer ajuizada por EUDES JOSE MARTINS em desfavor de VIA ITALIA, todos qualificados nos autos. Alega o demandante que necessitou de efetuar reparos em seu veículo Ferrari F458 Itália, o qual, em razões de especificidades, teve de ser enviado ao estabelecimento da requerida em São Paulo, inclusive com custos de remessa. Discorre que, após receber o veículo, a requerida realizou orçamentos de valores, estabelecendo também forma parcelada de pagamento, contudo, não teria cumprido com o ofertado, condicionando ainda a realização do serviço ao pagamento integral dos reparos. Alega ter efetuado pagamento parcial. Pretendeu, no mérito, a vinculação da oferta (orçamento 3735), bem como, em sede de tutela de urgência, a execução antecipada dos serviços e/ou subsidiariamente a consignação em pagamento de todo o valor residual contratado. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não é o que se verifica, contudo, no caso. Isso porque, quanto à probabilidade do direito, a temática carece de contraditório, a fim de se averiguar sob quais condições houve a negativa de cumprimento do orçamento pela parte requerida, bem como as razões para não execução dos serviços, ainda mais em se tratando de serviços especializados. Do mesmo modo, ausentes o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que não há qualquer demonstração que o reparo do veículo em momento posterior possa causar algum prejuízo a qualquer das partes, sem olvidar no lapso temporal já decorrido desde a remessa do bem – janeiro de 2020. Para além disso, também não se verifica caso de consignação em pagamento, notadamente porque, se o demandante sugere o pagamento integral do valor, poderia fazê-lo diretamente ao réu, prosseguindo-se com os reparos, sem qualquer prejuízo a discussão de questão referentes à vinculação ao orçamento e/ou restituição de valores. Dispositivo Forte em tais razões, indefiro o pedido de tutela de urgência. Retifique-se o valor da causa para constar R$ 274.503,49. Registre-se que, apesar do equívoco da inicial, as custas foram recolhidas corretamente – ID 100940073. À secretaria para retificar equívocos na qualificação das partes, visto que não se tratam de reconvintes e litisdenunciados. Remetam-se, após, os autos ao NUVIMEC para a designação da audiência de conciliação/mediação prevista no art. 334 do CPC/2015. Cite(m)-se e intime(m)-se, devendo o(s) réu(s) informar(em), no prazo de 10 (dez) dias úteis antes do ato, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação. Cientifique(m)-se o(s) Réu(s) de que a(s) contestação(ões) deverá(o) ser apresentada(s) por advogado e o prazo começará a fluir a contar da data da audiência, caso esta se realize. Advirtam-se, também, as partes que o não comparecimento injustificado à audiência ensejará a incidência de multa equivalente até 2% do valor da causa, cujos valores serão revertidos em favor da União (art. 334, § 8o, do CPC). Intime-se a parte requerente por intermédio de seu advogado. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Narra o Agravante, em síntese, que é proprietário do veículo Ferrari F458 Itália, número de fabricação ZFF67NHB0A0144117, cor vermelha, placa FIT 4580, que, em novembro/2020, apresentou problema mecânico na caixa de câmbio. Afirma que encaminhou o veículo para a Agravada, oficina mecânica situada em São Paulo/SP e única autorizada no Brasil pela fabricante a fazer manutenção de automóveis da marca, tendo pago à transportadora frete de ida, no valor de R$ 12.250,00 (doze mil, duzentos e cinquenta reais). Acrescenta que o veículo foi entregue à Agravada no dia 4.12.2020 e, em 12.1.2021, lhe foi apresentado orçamento para o conserto da caixa de câmbio e revisão anual do veículo, no valor total de R$ 204.895,25 (duzentos e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos). Explica que, na ocasião, não foi informado sobre a necessidade de pagamento antecipado do valor indicado no orçamento e que somente no final de janeiro/2021, quando entrou em contato com a Agravada para agendar a retirada do veículo, teve conhecimento de que I) o serviço não havia sido realizado, por falta de pagamento, II) o funcionário que o atendeu anteriormente foi desligado da empresa; e III) seria necessário novo orçamento. Enfatiza que recebeu, em 20.4.2021, novo orçamento referente ao conserto da caixa de câmbio e à revisão anual do veículo, no valor de R$ 250.003,49 (duzentos e cinquenta mil, três reais e quarenta e nove centavos), que deveria ser pago mediante entrada de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais) e 3 (três) parcelas mensais de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais). Esclarece que negociou com a Agravada a forma de pagamento do serviço, propondo que fosse paga uma entrada à vista, no montante de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), e o restante em 5 parcelas iguais, a serem debitadas em seu cartão de crédito, a partir da retirada do veículo, o que foi aceito pelo preposto da Agravada. Aduz que transferiu para a Agravada o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e, no dia 23.4.2021, a Embargada, em desacordo com o que foi ajustado, debitou em seu cartão de crédito o montante de R$ 83.200,00 (oitenta e três mil e duzentos reais), em 2 parcelas, totalizando o valor pago R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Relata que a data inicialmente ajustada para a retirada do veículo era 23.3.2021, porém, ao entrar em contato com a Agravada, foi informado que, segundo as regras atuais da empresa, o conserto da caixa de câmbio e a revisão anual somente seriam realizados após o pagamento integral dos serviços e, mesmo já tendo sido paga quantia correspondente a 52% do montante exigido, seria necessária a elaboração de novo orçamento. Argumenta que tem direito de exigir o cumprimento das obrigações de fazer assumidas pela Agravada para que seu veículo seja consertado nos moldes do Orçamento 3735, porquanto já realizou o pagamento do valor correspondente a 52% do montante acordado. Aduz que, caso a Agravada não cumpra a obrigação de fazer, consistente em consertar o referido veículo, deve ressarcir o valor dispendido com o frete pago para transportar o automóvel de Brasília a São Paulo, bem como devolver os R$ 125.200,00 (cento e vinte mil e duzentos reais) já pagos. Propõe, nos termos do artigo 335, I, do Código Civil, c/c artigo 539 do Código de Processo Civil, a consignação de R$ 124.803,49 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e três reais e quarenta e nove centavos), referentes ao restante do valor indicado no Orçamento 3735. Alega estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. Requer que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar à Agravada que realize o conserto da caixa de câmbio e a manutenção anual do veículo descrito na petição inicial, nos termos do Orçamento 3735. Subsidiariamente, requer que seja autorizada a consignação do valor restante para a quitação do Orçamento 3735, no montante de R$ 124.803,49 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e três reais e quarenta e nove centavos). No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 29116753 e Id. 29116754). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja determinado à Agravada que conserte a caixa de câmbio e faça a manutenção anual do veículo descrito na petição inicial, nos termos descritos no Orçamento 3735. Subsidiariamente, requer que seja autorizada a consignação do valor restante para a quitação do Orçamento 3735, no montante de R$ 124.803,49 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e três reais e quarenta e nove centavos). Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora relevantes os argumentos deduzidos pelo Agravante, não estão demonstrados, na espécie, a probabilidade do direito alegado e o risco de se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Sucede que, nessa preambular fase processual, antes da instauração do contraditório, não é possível concluir, de plano, que houve o descumprimento pela Agravada das obrigações assumidas perante o Agravante e quais as razões do suposto inadimplemento. Como bem ressaltou o MM. Juiz a quo na r. decisão agravada, “a temática carece de contraditório, a fim de se averiguar sob quais condições houve a negativa de cumprimento do orçamento pela parte requerida, bem como as razões para não execução dos serviços, ainda mais em se tratando de serviços especializados”. Ressalta-se, por oportuno, que não consta nos autos informações acerca do termo ajustado entre as partes para a realização dos serviços, bem como para sua entrega, de modo que, ao menos na fase de cognição sumária, não há como reconhecer que o prazo assumido pela Agravada já expirou. Por outro lado, da análise dos documentos carreados aos autos de origem pelo próprio Agravante, em especial no Orçamento Interno n. 3735 (Id. 100940076) e do e-mail recebido no dia 27.4.2021 (Id. 100940077, p. 4), verifica-se a exigência de que seja informado pelo contratante endereço na cidade de São Paulo/SP para o faturamento, com a observação de que a informação era providencia indispensável para a manutenção dos valores orçados. Cumpre destacar, ainda, que na comunicação Id. 100940090, encaminhada pela Agravada em resposta à Notificação Extrajudicial Id. 1009940087 e Id. 1009940088, que não foi juntada aos autos em sua integralidade, a Agravada se obriga a restituir ao Agravante os valores já pagos e a entregar o veículo no endereço indicado, conforme pretensão deduzida na ação de origem, ou, caso persista o interesse no conserto e revisão anual, mediante o pagamento do valor integral do orçamento, ressalvada, todavia, a necessidade de se aguardar o envio das peças pelo fabricante. Como se vê, a valoração acerca do descumprimento pela Agravante das obrigações assumidas é questão que exige ampla dilação probatória, o que afasta o requisito probabilidade de provimento recursal necessário à concessão da medida de urgência pretendida. Registro, ainda, que, no caso dos autos, dada a insuficiência dos elementos de prova até o momento produzidos, não é possível concluir, nem mesmo, pela abusividade da exigência de indicação pelo consumidor de endereço na cidade de São Paulo/SP para a manutenção dos valores do orçamento. Também não é possível concluir pela recusa injustificada da Agravada em receber o pagamento do valor residual referente ao Orçamento Interno n. 3735 (Id. 100940076), de modo que é inviável o deferimento da consignação pretendida pelo Agravante em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, é inequívoco que a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pelo Agravante demanda o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação do Agravado nos autos. Lado outro, verifica-se que, não obstante o Agravante esteja impedido de utilizar o veículo de sua propriedade, desde o final de novembro/2020, quando apresentou problemas mecânicos na caixa de câmbio, não trouxe argumentos de fato que demonstrem a possibilidade de dano grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Desse modo, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se da narrativa que inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Ante o exposto, por demandar o caso a análise mais aprofundada dos fatos e ausente o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, considero prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal para que seja determinado à Agravada que realize, de imediato, o conserto da caixa de câmbio e a manutenção anual do veículo descrito na petição inicial, nos termos descritos no Orçamento 3735. Indefiro, também, o pedido subsidiário para que seja autorizada a consignação do valor restante para a quitação do Orçamento 3735, no montante de R$ 124.803,49 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e três reais e quarenta e nove centavos). Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora